Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Nos termos do artigo 1.144, do Código Civil, o contrato de trespasse envolve a alienação, o usufruto ou o arrendamento de estabelecimento empresarial, que inclusive só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. O artigo 1.147 dispõe que, se não houver autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Contudo, se as provas dos autos não demonstram que houve a alienação, o usufruto ou o arrendamento de estabelecimento empresarial (e cuja existência prévia sequer foi demonstrada), não há como acolher os pedidos de lucros cessantes e danos morais, pelo fato de a ré ter realizado atividades comerciais no Distrito Federal, pois o negócio entabulado entre as partes foi somente de parceria e assessoria, na deflagração de novo empreendimento na área de acupuntura, de maneira informal e sem registro de CNPJ.